Tribunal: STF
Processo: ARE 1445178
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DEPÓSITO DE 10% PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF), NOS TERMOS DA LEI Nº 7.428/16 E DO DECRETO Nº 45.810/16. NÃO HÁ DIREITO LÍQUIDO E CERTO PORQUE O REFERIDO FUNDO TRATA DE MODULAÇÃO NO TEMPO DA FORMA DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL OU INCENTIVO FISCAL. APLICÁVEL OS ARTIGOS 176, 177 E 178 DO CTN. ESTE TRIBUNAL JÁ APRECIOU A QUESTÃO NA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0063240- 02.2016.8.19.0000, EM JULGAMENTO REALIZADO EM 20/02/2017, QUE NÃO RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, ENTENDENDO, ASSIM, PELA CONSTITUCIONALIDADE. O STF NA ADI 5635, NÃO CONCEDEU LIMINAR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 7.428/2016. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 5, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146; 148; 149; 154; e 155, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o afastamento da cobrança do FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, espécie tributária instituída pelo Estado do Rio de Janeiro com objetivo de cobrar dos contribuintes 10% dos benefícios fiscais de ICMS auferidos.



    Sustenta-se equívoco no entendimento de que a contribuição ao FEEF seria apenas uma modulação temporal dos incentivos fiscais, pois seria recompensada até que se esgotasse o valor total contribuído. Afirma-se que a vigência do FEEF não se limitou à data de julho de 2018, uma vez que a Lei 7.659/2017 postergou sua vigência para 31 de dezembro de 2020. 



    Argumenta-se que não se trata de modulação temporal dos efeitos dos benefícios fiscais, mas, sim, de uma modulação definitiva. Aduz-se que o Estado do Rio de Janeiro, por meio de espécie tributária sem lastro constitucional, institui contribuição definitiva sobre os benefícios fiscais de seus contribuintes. 



    Aponta-se inconstitucionalidade no fundamento de que a contribuição ao FEEF se refere a pagamento de ICMS, visto que não existe nenhuma hipótese de incidência desse imposto sobre benefícios fiscais do próprio ICMS. 



    Assevera-se que se trata de contribuição, tendo em vista que a destinação da verba é específica para o FEEF, o qual visa ao investimento no reequilíbrio fiscal. Nesse contexto, afirma-se que apenas a União tem competência para instituir novas contribuições, nos termos do art. 149 da CF/88.



    Alega-se que a regulamentação de normas gerais em matéria de legislação tributária deve ser feita por lei complementar, tais como a definição de tributos e suas espécies, fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Aduz-se que as normas gerais relativas à contribuição ao FEEF foram instituídas por lei estadual (Lei 7.428/2016), e não por lei complementar.



    Aponta-se que a contribuição ao FEEF, destinada a suprir problemas financeiros emergenciais do Estado do Rio de Janeiro, também pode ser vista como um empréstimo compulsório disfarçado. Aduz-se que apenas a União, mediante lei complementar, pode instituir tais exações. Nesse contexto, os estados não têm competência constitucional para tal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (Lei 7.428/16 e Decreto 45.810/16) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a natureza do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Cinge-se a controvérsia recursal na verificação da existência de direito líquido e certo do impetrante em afastar a exigência de recolhimento para o FEEF - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, instituído pela Lei nº 7.428/2016.



    (...)



    Verifica-se que não há direito líquido e certo à abstenção de recolhimentos no FEEF, instituído pela Lei Estadual nº. 7428/2016. Isso porque o referido fundo se trata, simplesmente, de uma forma de modulação no tempo da forma de fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal aplicável no caso dos artigos 176, 177 e 178 do CTN. 



    Vale destacar que este Tribunal já apreciou a questão na Representação de Inconstitucionalidade n.º 0063240-02.2016.8.19.0000, movida contra a Lei Estadual 7.428/2016, instituidora de Fundo ao qual se destinava a redução de benefícios fiscal do ICMS, revogada pela Lei 8.645/2019.



    0063240-02.2016.8.19.0000 - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO - Julgamento: 20/2/2017 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.428 DE 25 DE AGOSTO DE 2016 E DECRETO Nº 45.810, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE INSTITUIU O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF, CONDICIONANDO A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL OU INCENTIVO FISCAL, JÁ CONCEDIDO OU QUE VIER A SER CONCEDIDO, AO DEPÓSITO NO VALOR CORRESPONDENTE A 10% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO ICMS CALCULADO COM E SEM UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO OU INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESA CONTRIBUINTE. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO, SUBMETENDO O RELATOR ORIGINÁRIO A DECISÃO MONOCRÁTICA A REFERENDO DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. ENTENDIMENTO FIRME DO SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL NO SENTIDO DE QUE NÃO SE SUJEITAM AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE AS NORMAS QUE ALTERAM O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO TRIBUTO, AINDA QUE ANTECIPANDOO (RE 274.949/SC), ASSIM COMO OS ATOS NORMATIVOS RELATIVOS À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO OU DO VALOR DA EXAÇÃO (RE 200.844/PR). NÃO RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.



    Naquela ação, o Órgão Especial decidiu por não ratificar a liminar anteriormente concedida e posteriormente suspendeu o andamento do feito até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5635, perante o STF, que tem como objeto idêntico diploma legal e na qual foi igualmente indeferida a liminar, pelo Ministro Luís Roberto Barroso (...)”. (eDOC 5, p. 4-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.412.628 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.6.2023)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO - FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto a não caracterização de novo tributo e à inexistência de vinculação da receita obtida, demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. A existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem determinação de suspensão do trâmite de feitos com a mesma matéria, não impede, por si só, o julgamento dos demais processos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1408216 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-03-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.391.247 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.1.2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020)



    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.344.693 Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe 30.9.2021; ARE 1.343.057, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.9.2021; ARE 1.359.936, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.2.2022.



    Além disso, o acórdão impugnado entendeu que a Lei 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, goza de presunção de constitucionalidade, conforme excerto abaixo transcrito:



    “Logo. segue inabalada a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual 7.428/2016, cuja eficácia não foi suspensa pelos órgãos de controle concentrado de constitucionalidade, o que constitui óbice ao reconhecimento do direito líquido e certo alegado”. (eDOC 205, p. 7)



    Cabe ressaltar que esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a pendência de julgamento de mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Não obstante a possibilidade de alteração posterior de entendimento, a lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário (art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15). Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. MP 675/2015, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.169/2015. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. 1. Vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. 2. A alegação da existência de pendência de julgamento de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.182.358 ED-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente